Tribunal: STF
Processo: HC 182762
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Roberto Rocha Gonçalves Leite, em favor de A. C, C. J.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24.02.2019, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 213, caput, do Código Penal.
    Em sentença do TJSP foi condenado a pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado. (eDOC 3)
    Nesta Corte, o impetrante alega que teve sua prisão preventiva decretada em 24.2.2019, no dia 15.7.2019, apenas cinco meses depois foi prolatada sentença.
    Argumenta lapso temporal no trâmite do processo no Ministério Público e para o julgamento da apelação.
    Afirma que é réu primário, possui bons antecedentes, reside em São José dos Campos, onde possui residência e domicílio fixo.
    Requer, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a suspensão da execução provisória da pena.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, verifico que a parte alega impetração de habeas corpus no TJSP e no STJ. 
    Entretanto, nos documentos juntados pelo impetrante, não há informações sobre estes writs. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP e do STJ, não foram localizados processos com o número informado pelo impetrante ou com o nome do paciente. 
    Considerando que a parte alega negativa de liminar no STJ e tendo em vista que não foram localizadas decisões do TJSP tampouco do STJ, o caso deve ser analisado nos termos da Súmula 691 do STF.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Isso porque a prisão do acusado justifica-se em razão do suposto crime cometido (estupro). Em sentença do TJSP foi condenado a pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado e a perda do cargo público de Policial Militar.
    Cito, a propósito, trechos da sentença proferida pelo Tribunal de origem:
    “O réu não desmente a relação sexual oral com a vítima, somente divergindo quanto ao consentimento, tentando se evadir da culpa de modo a demonstrar que sabia que o local por onde transitava tinha diversas câmeras de monitoramento. Sua fala não encontra conforto no espectro probatório. Por mais que tivesse passado por lugares com câmeras, após a colheita da prova oral, tudo mais leva a crer que as passagens por locais determinados e o fato de deixar a vítima no pronto socorro faziam parte de um modus operandi diferenciado, para tentar esquivar-se de eventual culpa e parecer inocente em eventual demanda criminal. Pode o réu ter acreditado que parte dos atos teria sido consentida pela vítima, mas conforme já ressaltado, a vítima se viu muito amedrontada com uma arma de fogo bem na sua frente, perdendo a relevância o fato de o abusar ser ou não policial militar; a presença da arma nesse momento era totalmente desnecessária, e a vítima foi muito enfática ao dizer que o acusado chegou a encostar a arma nela e ela temeu pela própria vida. Ela achou que morreria depois do abuso, como mencionou com veemência em seu depoimento, emocionada. Enfim, o acusado, policial militar, aparentemente quis dar uma “forçada de barra” com a vítima para satisfazer sua lascívia, mas a instrução e a cuidadosa apreciação de todos os elementos mostrou que sua conduta não foi uma simples investida abusiva, mas sim um estupro, fato típico, antijurídico e culpável. Dito isto, restando demonstrado que a vítima foi estuprada pelo acusado, mediante coação (qual seja, intimação por arma de fogo), não resta outra alternativa senão a prolação de decreto condenatório
    Em seguimento, estabeleço o regime inicial FECHADO, considerando-se a natureza hedionda do crime (art. 1º, inc. VI, c.c. art. 2º, §1º, ambos da Lei nº 8.072/1990) e a condição peculiar do acusado, agente da lei (Policial Militar), não sendo recomendável regime mais brando como melhor forma de punição. Aliás, era esperado de Anderson um comportamento frontalmente inverso: que ele coibisse esse tipo de conduta, e não a praticasse. E em razão dos mesmos motivos, incabível a substituição prevista no art. 44 do Estatuto Repressivo, bem como a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do mesmo Codex. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial para CONDENAR ANDERSON CARLOS COELHO JÚNIOR, qualificado nestes autos, como incurso no artigo 213, caput, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO. Não entendo aplicável, neste momento, o disposto no artigo 387, §2º, CPP, com a redação dada pela Lei n.º 12.736/2012, ante a ausência de informações acerca do requisito subjetivo da progressão, qual seja, a boa conduta carcerária do acusado. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo das execuções penais. Como efeito secundário da condenação, determino a perda do cargo público do acusado, qual seja, o de policial militar, com fundamento no art. 92, I, alínea b, em razão de a pena aqui cominada ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao comando da Polícia Militar, para que tome as medidas administrativas cabíveis, encaminhando-se cópia desta sentença. Outrossim, mantenho a prisão preventiva retro decretada, negando-se ao acusado o recurso em liberdade, mantendo-se íntegros os fundamentos explanados na decisão de fls. 46/49, e aqui reforçados, pela prolação desta sentença condenatória, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, com fito de velar-se pela aplicação da lei penal”. (eDOC 3, p.8-9)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Por fim, vê-se que não há elementos que indiquem o excesso injustificado de prazo processual e da prisão, tendo em vista que o processo tramita em marcha regular.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF.
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente